Tribunal: TJMT
Processo: 0004143-83.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004143-83.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), L. J. M. - CPF: 097.745.791-51 (EMBARGADO), ELAYNE JOCELYM MULLER - CPF: 003.065.731-80 (EMBARGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), EMERSON DANIEL MULLER - CPF: 044.697.709-81 (EMBARGADO), ELAYNE JOCELYM MULLER - CPF: 003.065.731-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON DANIEL MULLER - CPF: 044.697.709-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. J. M. - CPF: 097.745.791-51 (EMBARGANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0004143-83.2020.8.11.0055 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Tangará da Serra

Embargante:
L. J. M., representado pelos genitores.

Embargada:
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

In casu, não há o que se falar em omissão, pois, considerando que a ação foi ajuizada somente em nome do infante, representado pelos genitores, em razão de ser absolutamente incapaz, é indevida a condenação da embargada ao pagamento de dano moral em favor de quem não é parte no processo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0004143-83.2020.8.11.0055 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Tangará da Serra

Embargante:
L. J. M., representado pelos genitores.

Embargada:
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Leonardo Jocelym Muller, representado pelos genitores, Elayne Jocelym Muller e Emerson Daniel Muller contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, ante a ausência de arbitramento de indenização por dano moral em favor dos pais do menor. Defende que os genitores também são parte no processo, sendo devida a condenação da embargada ao pagamento do dano moral correlato.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 138519654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0004143-83.2020.8.11.0055 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Tangará da Serra

Embargante:
L. J. M., representado pelos genitores.

Embargada:
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico

V O T O

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

In casu
, o embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, aduzindo ser devida a condenação da embargada ao pagamento de dano moral em favor dos genitores do menor.

Entretanto, a alegação não prospera, pois, analisando o caderno processual, verifico que a presente demanda foi ajuizada somente por Leonardo Jocelym Muller, representado pelos genitores, Elayne Jocelym Muller e Emerson Daniel Muller, em razão de ser absolutamente incapaz.

Nesse passo, basta uma simples análise da inicial para se constatar que os pais da parte autora não atuaram em nome próprio, mas tão somente na condição de representantes do menor (id. 126803440, p. 01).

No mesmo sentido, a procuração apresentada pelo patrono também foi outorgada somente em nome do infante, representado pelos seus pais (id. 126803440, p. 32).

Desse modo, não há o que se falar em condenação da embargada ao pagamento de dano moral em favor dos pais da criança, eis que não são parte no processo, sendo certo que caso os genitores pretendam eventual indenização, deverão pleitear em ação própria, pois, repiso, a presente demanda foi ajuizada somente em nome do infante Leonardo Jocelym Muller.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022